Tribunal: TJES
Processo: 0006618-96.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006618-96.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros

APELADO: SILAS CARLOS PEREIRA JUNIOR e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – RESCISÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CITTÁ ENGENHARIA LTDA. - REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – IMPLEMENTO DO PRAZO TRIENAL – PREJUDICIAL ACOLHIDA – MÉRITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – INCIDENTE A PARTIR DE CADA PAGAMENTO – JUROS DE MORA – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – TAXA SELIC – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Cittá Engenharia Ltda. - Rejeitada. A despeito figurar tão somente a Toscana Empreendimentos Ltda – ME como promitente vendedora no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, não se tem dúvidas de que a Cittá Engenharia Ltda. é componente da cadeia de consumo e por ela se responsabilizou perante o consumidor. Consoante se extrai dos autos, a cobrança relativa às parcelas inadimplidas era realizada pela Cittá Engenharia Ltda. Nessas condições, deve-se aplicar à hipótese a teoria da aparência (art. 7º, § único, c/c art. 34, ambos do CDC), que autoriza o ajuizamento de ação em relação a todos os integrantes da cadeia produtiva.

2.
Preliminar de Nulidade de Sentença – Rejeitada. A não apreciação da denunciação à lide não acarreta a nulidade da sentença, uma vez que não se trata de procedimento obrigatório, podendo a parte exercer o direito de regresso em ação autônoma, consoante disposto no art. 125, §1º, do CPC.

3.
Prejudicial de Mérito de Prescrição – Acolhida. O STJ firmou a seguinte tese, para fins do art. 1.040, do CPC: “Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC).” (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

4.
No caso, o pagamento da comissão e assistência imobiliária se deu em 15.07.2013. Desta feita, ao tempo do ajuizamento desta ação, em 17/06/2019, já havia se operado a prescrição referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

5
.
Mérito. Sobre o termo inicial de incidência da correção monetária, tenho que esta deve ser aplicada a partir do efetivo pagamento, pois serve como uma forma de preservar o valor da moeda contra os efeitos da inflação e não como forma de remuneração daquele que recebe. Acerca do índice aplicável, este e. Tribunal de Justiça vem entendendo pela aplicação do INPC.

6
.
No que pertine aos juros de mora, “
nos casos de devolução de valores decorrentes de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador, (...) devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão
” (AgInt no AREsp 1300374/SP, RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018). Aplicável no caso a Taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

7
.
Em razão da improcedência do pleito de indenização por danos morais e do acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição da pretensão de restituição das parcelas refentes à comissão de corretagem devem ser redistribuídos os ônus de sucumbência, na forma pro rata, mantido o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença
a quo
.

8
.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

DA CITTÁ ENGENHARIA LTDA.

As apelantes, em razões recursais (id 8500798 - fls. 204/215), arguem a preliminar de ilegitimidade passiva da Cittá Engenharia Ltda., aduzindo que o contrato de compra e venda foi firmado tão somente com a primeira requerente Toscana Empreendimentos Ltda – ME, o que demonstra que nunca existiu relação jurídica entre os apelados e a segunda apelante.

Sem razão às apelantes.

Isto porque, a despeito figurar tão somente a Toscana Empreendimentos Ltda – ME como promitente vendedora no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, não se tem dúvidas de que a Cittá Engenharia Ltda. é componente da cadeia de consumo e por ela se responsabilizou perante o consumidor.

Consoante se extrai dos autos, a cobrança relativa às parcelas inadimplidas era realizada pela Cittá Engenharia Ltda.

Nessas condições, deve-se aplicar à hipótese a teoria da aparência (art. 7º, § único, c/c art. 34, ambos do CDC), que autoriza o ajuizamento de ação em relação a todos os integrantes da cadeia produtiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, perfilhado pelo Tribunal de Justiça Capixaba, assentou o entendimento de que, com base na teoria da aparência, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento”, verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE PARA A DEMANDA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DA MORA DA EMPRESA PARA A DATA DA EXPEDIÇÃO DO 'HABITE-SE'. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.(...) (AgInt no REsp 1794544/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TUTELA DE EVIDÊNCIA - DECISÃO ULTRA PETITA ACOLHIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS MANTIDA. (...) 2. Por se tratar de compra e venda de imóvel, regulada tanto pelo Código Civil quanto pelo Código de Defesa do Consumidor, são legitimados a figurar no polo passivo da demanda todos os envolvidos na cadeia consumerista. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006397, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/06/2019)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar ilegitimidade passiva.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE

Em razões recursais (id 8500798 – fls. 204/215), as apelantes alegam que na contestação denunciou à lide LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis Ltda., única responsável por receber o valor referente à comissão de corretagem, cuja restituição pretendem os autores, ora apelados.

Consoante se infere dos autos, o pedido de denunciação à lide, de fato, não foi apreciado pela Magistrada Singular.

Nada obstante, a não apreciação da denunciação à lide não acarreta a nulidade da sentença, uma vez que não se trata de procedimento obrigatório, podendo a parte exercer o direito de regresso em ação autônoma, o que se depreende do disposto no art. 125, §1º, do CPC:

Art. 125. § 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Por oportuno, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADA PELA CONCESSIONÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput e § 1º). 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.138.575/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

[...] o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º) [...] (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

P
REJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO

Em suas razões (id 8500798 - fls. 204/215), as apelantes, arguem a prejudicial de mérito de prescrição trienal do pedido de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem.

A questão foi decidida em julgamento de recurso repetitivo, no qual o STJ firmou a seguinte tese, para fins do art. 1.040, do CPC:

1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC).

(REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

No caso, o pagamento da comissão e assistência imobiliária se deu em 15.07.2013, conforme planilha de fl. 60 (id 8500798).

Desta feita, ao tempo do ajuizamento desta ação, em 17/06/2019, já havia se operado a prescrição referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Isto posto,
ACOLHO
a prejudicial de prescrição e afasto a condenação das apelantes à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

É como voto.

MÉRITO

Na origem, SILAS CARLOS PEREIRA JÚNIOR E OUTRA ajuizou ação de restituição de quantias pagas em face de TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME E OUTRO alegando que firmou contrato de compra e venda para aquisição de imóvel e que, em razão de dificuldades financeiras e impossibilidade de pagar as prestações contratadas, procedeu a rescisão do contrato, postulando, pois, a restituição integral dos valores pagos.

Após regular tramitação do feito, foi proferida a sentença recorrida (id 8500798 - fls. 195/197), que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a parte requerida à devolução do valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago pela parte, acrescidos de juros legais e correção monetária.

Inconformadas, as apelantes pretendem a reforma da sentença recorrida, sustentando, em suma, que
a)
o valor pago a título de comissão de corretagem, foi destinado ao pagamento de custos com a comercialização da unidade, não sendo cabível sua restituição, tampouco a declaração de sua ilegalidade, conforme entendimento do STJ;
b
)
a correção das parcelas desembolsadas pelos apelados deve ocorrer a partir do desembolso de cada urna delas, até a data do trânsito em julgado da presente ação, utilizando-se o INPC/IBGE como índice para correção monetária;
c)
após o trânsito em julgado, a incidência da taxa SELIC, que possui em sua base de cálculo juros moratórios, juros remuneratórios e correção monetária, sob pena de bis in idem;
d
)
em que pese tenha sido julgado improcedente o pleito de indenização pro dano moral, não foram deferidos honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado subscritor, o que se requer, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor de tal pleito.

Pois bem.

Reconhecida a prescrição da pretensão de restituição do valor da comissão de corretagem pago pelos ora apelados, resta prejudicada a análise do cabimento de sua restituição e de sua ilegalidade.

Passo a análise das demais questões devolvidas a análise deste e. Tribunal de Justiça.

Após analisar com detença os autos, verifico que a sentença recorrida restou omissa quanto a fixação do termo inicial dos juros e correção monetária incidentes sobre as parcelas a serem restituídas pelas requeridas, ora apelantes, bem como acerca dos índices a serem aplicados.

Sobre o termo inicial de incidência da correção monetária, tenho que esta deve ser aplicada a partir do efetivo pagamento, pois serve como uma forma de preservar o valor da moeda contra os efeitos da inflação e não como forma de remuneração daquele que recebe.

Acerca do índice aplicável, este e. Tribunal de Justiça vem entendendo pela aplicação do INPC.

No que pertine aos juros de mora, “
nos casos de devolução de valores decorrentes de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador, (...) devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão
” (AgInt no AREsp 1300374/SP, RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018). Aplicável no caso a Taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Colaciono julgados nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25% - CULPA DO COMPRADOR - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO EM CONTRATO - NÃO APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3 - A correção monetária foi corretamente fixada pela Magistrada a quo, estando alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sua incidência deve ocorrer a partir de cada desembolso, ainda que a rescisão seja motivada pelo adquirente. Da mesma forma, o termo inicial dos juros de mora foi acertadamente indicada, vez que, na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por culpa do comprador, em que postulada a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados somente a partir do trânsito em julgado da decisão. Afinal, antes disso não há que se falar em mora da vendedora.

4 - Quanto à incidência exclusiva da taxa SELIC após o trânsito em julgado da decisão, insurgência principal do presente recurso, tenho que melhor sorte não assiste à apelante, haja vista que, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação da taxa SELIC apenas se outras não forem estipuladas no contrato. Assim, havendo previsão específica no contrato de índice de correção monetária, não é cabível a substituição da atualização e dos juros apenas pela taxa SELIC.

5 - Compulsando os autos e considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizados pelos advogados, que não precisaram se locomover para outra comarca, bem como a ausência de audiência de Instrução e Julgamento e perícias técnicas, entendo por bem reduzir os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre a base de cálculo já estabelecida pelo Juízo a quo, nos termos pleiteados pelo apelante, mantendo a proporção de 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca.

6 - Recurso parcialmente provido.

(tjes – Apelação Cível – 0007145-82.2017.8.08.0012 – Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – 3ª Câmara Cível – Dj. 15.08.2023)

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, SENDO UM PRINCIPAL E UM ADESIVO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – PERCENTUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – TERMOS INICIAIS E ÍNDICES – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

7. O valor a ser restituído ao comprador deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso até o trânsito em julgado, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC a título de juros de mora, que já engloba a correção monetária. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES;

8. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. Fixação, de ofício, dos índices de juros e correção monetária.

(TJES – Apelação Cível 0013825-81.2016.8.08.0024 – Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA – 1ª Câmara Cível – Dj. 20.10.2022)

“
o valor a ser restituído ao comprador deverá ser corrigido monetariamente pelo
INPC
desde o desembolso até o trânsito em julgado, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a
SELIC
a título de juros de mora, que já engloba a correção monetária”
(TJES, Apelação Cível n 012150104383, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/07/2022, p. 28/07/2022).

Por fim, em razão da improcedência do pleito de indenização por danos morais e do acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição da pretensão de restituição das parcelas referentes à comissão de corretagem devem ser redistribuídos os ônus de sucumbência, na forma pro rata, mantido o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença
a quo
.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e REFORMO a sentença para:
a)
fixar a correção monetária, pelo INPC, desde a data do desembolso até o trânsito e julgado e, a partir de então, o montante será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária em razão de
bis in idem
e
b)
redistribuir o ônus de sucumbência, na forma pro rata, mantido o percentual dos honorários arbitrados na sentença.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.